Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705919-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXI CECÍLIO DAHER JÚNIOR contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, nos autos da ação de repetição do indébito e declaratória de inexistência de débitos movida em face de NOVO MUNDO S.A., indeferiu o pedido de manutenção do acesso restrito ao documento contendo extrato de cartão de crédito do autor, removendo-se o sigilo anteriormente atribuído. Em suas razões recursais (ID 81119468), o autor sustenta, inicialmente, que jamais requereu a decretação do “segredo de justiça”, mas tão somente a manutenção do acesso restrito ao documento contendo informações financeiras protegidas pelo sigilo fiscal, nos termos constitucionais e legais. Afirma que o extrato de cartão de crédito registrado sob ID 260904673 na origem contém dados sensíveis cuja divulgação irrestrita possibilita acesso indevido por terceiros, ensejando risco de violação à intimidade e de eventuais ilícitos, destacando, inclusive, que três outros extratos anteriormente juntados (IDs 252469922, 252469923 e 252469925) foram mantidos com acesso restrito pelo próprio juízo de origem, o que evidenciaria a contradição da decisão agravada. Aduz que o d. Juízo “a quo” utilizou fundamentação equivocada ao confundir pedido de acesso restrito com requerimento de segredo de justiça, aplicando indevidamente o art. 189 do CPC, embora não houvesse solicitação nesse sentido. Ressalta que o documento se enquadra na hipótese do art. 189, inc. III, do CPC, por conter dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja restabelecido o acesso restrito ao documento contendo informações financeiras do autor agravante (ID 260904673), permitindo-se a visualização exclusivamente às partes habilitadas nos autos. Preparo regular (ID 81119053). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre esclarecer que a expressão “acesso restrito” não encontra previsão no Código de Processo Civil, tampouco corresponde a qualquer categoria normativa de limitação de publicidade dos atos processuais. Trata-se apenas de nomenclatura operacional utilizada de forma equivocada, sem respaldo legal. O CPC não prevê “acesso restrito”, mas tão somente a possibilidade de decretação de segredo de justiça, seja sobre documentos específicos, seja sobre o processo como um todo. O PJe, alinhado ao texto legal, dispõe exclusivamente das opções de tramitação pública ou tramitação sob sigilo. Não existe, portanto, qualquer ferramenta ou regime intermediário denominado “acesso restrito”, razão pela qual não é possível ao juízo criar, por interpretação, categoria não prevista em lei. Superado esse ponto, passa-se à análise da possibilidade de decretação de sigilo. O art. 189 do CPC enumera taxativamente as hipóteses em que se admite a tramitação sob segredo de justiça, a saber: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” No caso concreto, não se trata de nenhuma das hipóteses enumeradas. Não há interesse público ou social relevante, pois trata-se de demanda envolvendo direitos disponíveis entre particulares. O processo não versa sobre matéria de direito de família. O documento juntado consiste em extrato de cartão de crédito contendo apenas informações ordinárias sobre compras e pagamentos, sem revelar dados sensíveis que se enquadrem no conceito constitucional de intimidade a ponto de justificar mitigação da publicidade dos atos processuais. Igualmente, não se trata de processo que verse sobre arbitragem. Registre-se que o simples fato de o documento possuir natureza financeira não o insere automaticamente na categoria de dado íntimo referida no inciso III do art. 189. O sigilo financeiro protegido constitucionalmente nos moldes do art. 5o, X e XII dirige se às instituições financeiras e às relações bancárias em sentido estrito, não sendo todo e qualquer extrato ou comprovante de pagamento capaz de ensejar, por si só, tramitação sigilosa. A publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional, disposta no art. 5o, LX, e art. 93, IX, cabendo ao juiz restringi la apenas quando houver previsão legal expressa, o que não ocorre no presente caso. A criação de categorias informais de limitação, como “acesso restrito”, violaria o princípio da legalidade e ampliaria indevidamente as hipóteses de sigilo, que devem ser interpretadas de modo restritivo. Assim, não há fundamento legal para manter o documento sob regime diferenciado de visualização, seja porque tal regime sequer existe juridicamente, seja porque não se verificam elementos que autorizem a decretação de segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS MÉDICOS. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tramitação dos autos em segredo de justiça, formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais decorrente de negativa de cobertura por plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, com ênfase na dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a tramitação dos autos originários em segredo de justiça, com base nos documentos médicos e na condição do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o agravante apresenta argumentos que enfrentam os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma sucinta, conforme exigido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. O conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere o requerimento de tramitação processual em segredo de justiça decorre da tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A decretação de segredo de justiça possui caráter excepcional e deve observar as hipóteses legais previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, que incluem, entre outras, a necessidade de resguardo da intimidade das partes e o interesse público ou social. 6. A presença de documentos médicos nos autos, ainda que relativos a menor absolutamente incapaz, não configura por si só situação de violação à intimidade capaz de justificar o sigilo, especialmente quando os documentos são corriqueiramente utilizados em ações contra planos de saúde. 7. Aplica-se a regra geral da publicidade dos atos processuais prevista nos arts. 5o, inc. LX e 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 189 do Código de Processo Civil quando não há demonstração de que a publicidade processual comprometa direitos fundamentais da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presença de documentos médicos em ação contra plano de saúde não configura, por si só, hipótese legal de tramitação em segredo de justiça. 2. A decretação de sigilo processual exige demonstração concreta de violação à intimidade ou interesse público relevante, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIII, LX, e 93, IX; CPC, arts. 189, 932, III, 995, 1.015, 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.” (Acórdão 2040251, 0718614-69.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte ré, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora